Tribunal: STF
Processo: AI 495210
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE TRASLADO
OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 288-STF. JUNTADA POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Cabe aos agravantes o dever de vigilância na
 formação do instrumento. Confirmação da Súmula 288-STF: AI
137.645-AgR/DF, Plenário.
II. - Impossibilidade de juntada de peça
essencial na Corte. Precedentes.
III. - Agravo não provido.